Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, § 13o, do Código Penal. A defesa sustenta insuficiência de provas, argumentando haver contradições nos depoimentos da vítima e ausência de outras provas produzidas pelo Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão cinge-se em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que descreve lesões compatíveis com agressões físicas, conforme relatos prestados pela vítima.
A autoria delitiva é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, colhidos em sede policial e ratificados em juízo, sendo a sua palavra dotada de especial relevância em casos de violência doméstica, notadamente quando corroborada por prova pericial.
A ausência de depoimento do réu, que foi revel, e a inexistência de elementos que comprovem a tese de legítima defesa impedem o reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ou mesmo a caracterização de dúvida relevante a justificar a absolvição.
A jurisprudência reconhece a suficiência do depoimento da vítima, desde que coerente e apoiado por outros elementos de prova, como ocorre no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.